Tribunal: STF
Processo: RMS 31622
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
NULIDADE – PREJUÍZO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante a ausência de comprovação de prejuízo, não cabe declarar nulidade de processo administrativo disciplinar.



    DEVIDO PROCESSO LEGAL – DEFESA – VIABILIZAÇÃO. Viabilizada defesa, inexiste ofensa ao devido processo legal.